Tribunal: TCU
Processo: 005.482/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao projeto de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória/ES. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relacionadas ao projeto de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória/ES; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 53 da Lei Orgânica do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la improcedente; 9.2. conhecer da denúncia objeto do TC Processo 002.041/2009-6 , apensada aos presentes autos, para, no mérito, considerá-la procedente e ainda: 9.2.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Adenauher Figueira Nunes (CPF: XXX.193.352-XX), Nelson Jorge Borges Ribeiro (CPF: XXX.230.817-XX), Fernando Brendaglia de Almeida (CPF: XXX.558.488-XX) e Frederico de Queiroz Veiga (CPF: XXX.652.348-XX); 9.2.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (CPF: XXX.876.387-XX) e por Paulo Dietzsch Neto (CPF: XXX.617.951-XX), aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).